Tribunal: CARF
Processo: 10935.721954/2016-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
PALLETS. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados como embalagens enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR. Assim, os pallets como embalagem utilizados para o manuseio e transporte dos produtos acabados, por preenchidos os requisitos da essencialidade ou relevância para o processo produtivo, enseja o direito à tomada do crédito das contribuições. No entanto, caso se trate de pallets utilizados para o armazenamento de mercadorias no estoque, utilizados pela contribuinte continuamente, isto é, sem que seja remetido no transporte e sem o posterior retorno ou consumo, o pallet deve ser escriturado no ativo e o crédito apurado por despesas de depreciação ou integral, nos termos da lei.
HIGIENIZAÇÃO. LIMPEZA. TRATAMENTO DE EFLUENTES. POSSIBILIDADE.
Inclui-se na base de cálculo dos insumos para apuração de créditos do PIS e da Cofins não cumulativos o dispêndio com higienização e esterilização de ambientes, máquinas e equipamentos envolvidos no processo produtivo de alimentos, seja por questões sanitárias, seja porque há exigência da legislação.
As despesas com tratamento de efluentes para utilização no processo produtivo também são passíveis de apuração do crédito, por consistirem, também, etapa essencial do processo produtivo.
FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Nos casos de gastos com fretes incorridos pelo adquirente dos insumos, serviços que estão sujeitos à tributação das contribuições por não integrar o preço do produto em si, enseja a apuração dos créditos, não se enquadrando na ressalva prevista no artigo 3o, § 2o, II da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2003.
A essencialidade do serviço de frete na aquisição de insumo existe em face da essencialidade do próprio bem transportado, embora anteceda o processo produtivo da adquirente.
FRETE. TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS. ARMAZÉNS. PRODUTOS ACABADOS. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
A transferência de produtos acabados entre os estabelecimentos ou para armazéns geral, bem como os serviços de armazenamento, apesar de ser após a fabricação do produto em si, integra o custo do processo produtivo do produto, passível de apuração de créditos por representar insumo da produção, conforme inciso II do art. 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002.
CRÉDITO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E UNIFORMES. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) e uniformes essenciais para produção, exigidos por lei ou por normas de órgãos de fiscalização.
CRÉDITO. LABORATÓRIO. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. POSSIBILIDADE.
Há possibilidade de apuração de créditos sobre os dispêndios incorridos com exames laboratoriais dos insumos e produtos utilizados pela indústria na produção de alimentos, incluindo os gastos com coleta e transporte do material a ser examinado, constituem custo da produção, essenciais para o desenvolvimento da atividade produtora.
CRÉDITO. ALUGUEL. DEPRECIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES.
Tanto no que diz respeito às despesas de aluguel de máquinas e equipamentos, quanto às despesas de depreciação de edificações, a lei admite a apuração de créditos das contribuições, sem exigir sua vinculação ao processo produtivo, basta que sejam utilizados para o desenvolvimento da atividade empresarial.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS.
A partir de 01/01/2011, o direito ao crédito presumido relativo às aquisições de insumo para a produção das mercadorias ou produtos classificados nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, somente é aplicável em relação às receitas de exportação.
CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 125.
No ressarcimento da contribuição não cumulativa não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.721954/2016-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.924 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
KAEFER AGRO INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática
de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste
conselho.
PALLETS. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados como embalagens
enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR. Assim, os pallets como
embalagem utilizados para o manuseio e transporte dos produtos acabados, por
preenchidos os requisitos da essencialidade ou relevância para o processo
produtivo, enseja o direito à tomada do crédito das contribuições. No entanto,
caso se trate de pallets utilizados para o armazenamento de mercadorias no
estoque, utilizados pela contribuinte continuamente, isto é, sem que seja
remetido no transporte e sem o posterior retorno ou consumo, o pallet deve ser
escriturado no ativo e o crédito apurado por despesas de depreciação ou
integral, nos termos da lei.
HIGIENIZAÇÃO.
LIMPEZA.
TRATAMENTO
DE
EFLUENTES.
POSSIBILIDADE.
Inclui-se na base de cálculo dos insumos para apuração de créditos do PIS e da
Cofins não cumulativos o dispêndio com higienização e esterilização de
ambientes, máquinas e equipamentos envolvidos no processo produtivo de
alimentos, seja por questões sanitárias, seja porque há exigência da legislação.
As despesas com tratamento de efluentes para utilização no processo produtivo
também são passíveis de apuração do crédito, por consistirem, também, etapa
essencial do processo produtivo.
FRETE.
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS.
CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.721954/2016-38
Fl. 1351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721954/2016-38

Nos casos de gastos com fretes incorridos pelo adquirente dos insumos,
serviços que estão sujeitos à tributação das contribuições por não integrar o
preço do produto em si, enseja a apuração dos créditos, não se enquadrando na
ressalva prevista no artigo 3o, § 2o, II da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2003.
A essencialidade do serviço de frete na aquisição de insumo existe em face da
essencialidade do próprio bem transportado, embora anteceda o processo
produtivo da adquirente.
FRETE. TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS. ARMAZÉNS. PRODUTOS
ACABADOS. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
A transferência de produtos acabados entre os estabelecimentos ou para
armazéns geral, bem como os serviços de armazenamento, apesar de ser após a
fabricação do produto em si, integra o custo do processo produtivo do produto,
passível de apuração de créditos por representar insumo da produção, conforme
inciso II do art. 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002.
CRÉDITO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E
UNIFORMES. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de
equipamentos de proteção individual (EPI) e uniformes essenciais para
produção, exigidos por lei ou por normas de órgãos de fiscalização.
CRÉDITO.
LABORATÓRIO.
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS.
POSSIBILIDADE.
Há possibilidade de apuração de créditos sobre os dispêndios incorridos com
exames laboratoriais dos insumos e produtos utilizados pela indústria na
produção de alimentos, incluindo os gastos com coleta e transporte do material
a ser examinado, constituem custo da produção, essenciais para o
desenvolvimento da atividade produtora.
CRÉDITO. ALUGUEL. DEPRECIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES.
Tanto no que diz respeito às despesas de aluguel de máquinas e equipamentos,
quanto às despesas de depreciação de edificações, a lei admite a apuração de
créditos das contribuições, sem exigir sua vinculação ao processo produtivo,
basta que sejam utilizados para o desenvolvimento da atividade empresarial.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
PRODUTOS
AGROINDUSTRIAIS.
A partir de 01/01/2011, o direito ao crédito presumido relativo às aquisições de
insumo para a produção das mercadorias ou produtos classificados nos códigos
02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, somente é aplicável em
relação às receitas de exportação.
CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF No 125.
No ressarcimento da contribuição não cumulativa não incide correção
monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.
Fl. 1352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721954/2016-38

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, afastando as glosas dos créditos das contribuições apuradas
sobre despesas com pallets como embalagens, bens e serviços com uniformes e EPI, bens e
serviços de higienização e assepsia, bens e serviços para tratamento de efluentes, serviços de
armazenamento, fretes de insumos, despesas de aluguel de máquinas e equipamentos,
depreciação de edificações. E, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso
voluntário, afastando as glosas do frete de produtos acabados para armazéns e estabelecimentos
da mesma empresa. Divergiu o Conselheiro Marcos Roberto da Silva, que negava provimento ao
recurso voluntário neste ponto.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do
Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, Marcos Roberto da Silva (Suplente), Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se do pedido de ressarcimento de créditos da não cumulatividade da
COFINS, PER/DCOMP 06098.01045.190515.1.1.19-9918, por créditos acumulados em
operações no mercado interno e nas exportações, em razão da aplicação do artigo 6o da Lei
10.833/2003, artigo 17 da Lei 11.033/2004 e art. 16 da Lei 11.116/2005, bem como créditos
presumidos para a agroindústria, nos termos do artigo 8o da Lei 10.925/2004 e artigo 55 da Lei no
12.350/2010, referentes ao 1o trimestre de 2015.
O total de créditos requerido representa o montante de R$ 4.264.269,93.
Posteriormente, neste pedido de ressarcimento foram vinculadas 04 declarações de compensação
utilizando-se parcialmente do crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno para
abater com outros débitos administrados pela RFB.
A tabela abaixo ilustra o cenário:

Fl. 1353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721954/2016-38

- DCOMP no 02987.29086.190516.1.3.19-6054
Valor Utilizado nesta DCOMP 124.809,20
- DCOMP no 36295.27411.200616.1.3.19-6038
Valor Utilizado nesta DCOMP 103.469,61
- DCOMP no 04889.90805.210716.1.3.19-5497
Valor Utilizado nesta DCOMP 1.910,28
- DCOMP no 14738.00367.150816.1.3.19-0272
Valor Utilizado nesta DCOMP 15.200,00
Conforme Despacho Decisório no 967/2016, fls. 39-410, foi conferido tratamento
manual para a análise de todos os pedidos de ressarcimento. Para a verificação dos créditos, a
fiscalização realizou algumas intimações para que a Recorrente apresentasse diversos
documentos e arquivos digitais da escrituração fiscal e contábil, bem como a prestar informações
acerca das operações que geraram os créditos pleiteados. De se destacar ainda que a apreciação
do PER tomou como base as informações constantes do Sistema Público de Escrituração Digital
(Sped), especialmente as referentes à Escrituração Fiscal Digital do PIS/Pasep e da Cofins (EFD-
Contribuições).
A fiscalização afirma que foi criado o dossiê auxiliar no 10010.018560/1116-30
onde foram juntados os Termos de Intimação e Respostas à intimação fornecidas pela interessada
e também outras solicitações de informações/documentos realizadas através de comunicação
eletrônica (e-mail institucional) e respectivas respostas.
Com base em toda essa documentação, a fiscalização realizou a apuração dos
créditos de PIS e Cofins realizando glosas nas bases de cálculo dos créditos apurados pela
contribuinte, tanto em relação aos gastos com bens e serviços utilizados como insumos da
produção, quanto despesas de armazenagem, frete e despesas com maquinas e equipamentos do
ativo imobilizado.
Não há explicações, no despacho decisório, sobre a fundamentação das glosas,
apenas a informação de que tais rubricas foram glosadas e a fiscalização elaborou uma planilha,
anexando aos autos, denominada “Demonstrativos de Glosas”, para evidenciar a glosas
realizadas conforme quadro abaixo:

Fl. 1354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721954/2016-38

A fiscalização ainda fez considerações e glosas de créditos presumidos
relacionados com a atividade agroindustrial. Afirmou que os documentos de aquisição dos
insumos sujeitos ao crédito presumido não foram regularmente escriturados na EFD-
Contribuições.
26. A interessada foi intimada através do Termo de Intimação Fiscal no 206/2016, a
apresentar demonstrativo de apuração da base de cálculo do crédito presumido da
agroindústria de acordo com o que consta nos PER e na EFD – Contribuições,
relativamente ao 1o Trimestre de 2015, e da mesma forma demonstrativo de apuração
dos percentuais de rateio vinculados à receita tributada no mercado interno, não
tributada no mercado interno e de exportação.
27. Em resposta ao Termo de Intimação a interessada apresentou resposta e planilha
denominada de Notas Presumido 1o Trimestre 2015 Intimação 206/2016, (...):
28. Como os valores demonstrados pela interessada não coincidiram com o pedido
apresentado, eventuais valores excedentes ao pedido não serão considerados e para os
valores abaixo do pedido, os valores que excederem, constantes do pedido, não serão
considerados, de forma que o pedido possa ser apreciado.
29. Com relação à apuração do crédito presumido pela interessada, em procedimento
fiscal anterior e nesta verificação, constatou-se que:
• Que a apuração do crédito presumido pela interessada tomou por base o contido nas
Instruções Normativas 660/2006 (que regulamenta dispositivos da Lei no 10.925/2004)
e 1157/2011 (que regulamenta dispositivos da Lei no 12.350/2010);
• Que, quanto ao Mercado Interno, calculou crédito presumido aplicando o
correspondente a 35% das alíquotas básicas sobre produtos vegetais e 60% sobre as
entradas de proteína animal; e
• Que, quanto ao Mercado Externo, calculou crédito presumido aplicando o
correspondente a 30% das alíquotas básicas sobre todos os insumos contemplados pela
legislação.
30. A Lei 10.925 estabeleceu o direito ao crédito presumido nas aquisições de insumos
cujos produtos tenham sido destinados tanto ao Mercado Interno, quanto ao Mercado
Fl. 1355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721954/2016-38

Externo, e que a Lei 12.350, editada com o fim de incentivar a exportação, substituiu
alguns dos benefícios estabelecidos na Lei anterior e suprimiu outros.
(...)
31. Os principais bens produzidos e comercializados pela interessada estão
compreendidos nos NCMs 02.03 (carnes de suínos) e 02.07 (carnes de aves) que, como
se observa, tornaram-se inaplicáveis no Mercado Interno pela Lei no 10.925.
Adicionalmente, a interessada produz a ração utilizada na alimentação de aves,
compreendida no NCM 23.09.90, também citado no mesmo disposto legal e, portanto,
também inaplicável no citado mercado.
32. Os benefícios da Lei 10.925 alcançam somente os bens produzidos pela interessada
não compreendidos na Lei 12.350, como é o caso dos embutidos (NCM 1601.00.00).
(grifei)
(...)
Dos frangos de corte
34. Conforme já observado, os produtores dos bens enquadrados nos NCMs 02.03
(carnes de suíno), 02.07 (carnes de aves) e 23.09.90 (ração) têm direito ao crédito
presumido somente da parte dos insumos vinculada à exportação. O crédito
correspondente à parte vinculada às vendas no mercado interno não mais existe, desde
01/01/2011, por força do artigo 57 da Lei no 12.350/2010. Como conclusão, frangos de
corte devem ser sumariamente excluídos da lista de insumos com direito ao crédito
presumido vinculado às vendas no Mercado Interno. Permanece o direito em relação às
vendas no Mercado Externo.
Dos suínos vivos para abate
35. A maior parte dos suínos adquiridos pela interessada foi processada e vendida como
carne tanto no Mercado Interno, quanto no Mercado Externo. Uma parte dessa matéria-
prima, entretanto, foi encaminhada e terceiros para processamento de embutidos. Esses
produtos, depois de prontos, retornaram aos estabelecimentos da interessada e foram
comercializados no mercado interno sob o código NCM 1601.00.00. A carne utilizada
nesse processo de fabricação gera crédito presumido, em conformidade com a Lei no
10.925.
Do milho em grãos
36. Produtores dos bens enquadrados nos NCMs 02.03 (carnes de suíno), 02.07 (carnes
de aves) e 23.09.90 (ração) têm direito ao crédito presumido somente da parte dos
insumos vinculada à exportação. O crédito correspondente à parte vinculada às vendas
no mercado interno não mais existe, desde 01/01/2011, por força do artigo 57 da Lei no
12.350/2010.
37. O milho em grãos, que é utilizado na produção de ração, deve ser sumariamente
excluído da lista de insumos com direito ao crédito presumido vinculado às vendas no
Mercado Interno. Permanece o direito em relação às vendas no Mercado Externo.
Das aquisições glosadas 38. Os testes aplicados para validação, não da base de cálculo,
mas sim dos documentos de aquisição dos insumos, indicaram a glosa de 1.440 itens, no
valor de R$ 18.393.719,24.
39. Os itens retirados da lista e a razão das glosas constam do ANEXO Demonstrativo
de Glosas Crédito Presumido MI.
Fl. 1356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721954/2016-38

Quanto aos créditos presumidos vinculados às receitas de exportação, CST 62, a
fiscalização realizou a considerações a seguir:
Da ração
46. Do total do milho adquirido há uma parte a ser desconsiderada. Trata-se da parte
revendida, isto é, não utilizada como insumo na produção de ração e demonstrada no
ANEXO Demonstrativo de Crédito Presumido ME.
47. A parte remanescente do item “milho em grãos” mais os “insumos do NCM
2309.9090” foram empregados na fabricação da ração e geram, em princípio, direito ao
crédito presumido. Contudo, neste segmento, nem todos os insumos utilizados para a
produção de ração preservam esse direito ao crédito. São dois os pontos a serem
considerados.
48. O primeiro diz respeito à parte da ração não utilizada na alimentação das aves. A
parte vendida não constitui insumo utilizado na produção de aves e deve ser glosada. O
segundo está vinculado à remuneração do produtor. A ração destinada à alimentação das
aves compõe a remuneração devida ao produtor representada pelo percentual de aves a
que o produtor tem direito contratualmente. No sistema de produção integrada, a ração
destinada à alimentação das aves é fornecida pela interessada aos seus parceiros
produtores. Ao final de cada ciclo produtivo, as aves retornam aos estabelecimentos da
interessada para abate, ocasião em que a empresa paga pela parte do lote pertencente ao
produtor e sobre ela calcula o crédito presumido.
49. De acordo com os contratos-padrão o percentual de 7%, é o estabelecido nos
contratos firmados recentemente. Essa parcela da ração entregue pela interessada ao
produtor deve ser destacada e glosada por já estar compreendida na remuneração paga
ao produtor que, por sua vez, compõe a base de cálculo dos créditos presumidos. De
outra forma, essa parte do insumo estaria sendo computada em dobro.
Dos frangos de corte
50. No Demonstrativo de Crédito Presumido ME, anexo, demonstramos o percentual
das vendas dos derivados de frangos destinados aos mercados interno e externo. Os
percentuais destinados ao mercado externo foram aplicados à matéria-prima “frangos de
corte”, geradora de crédito presumido.
Dos suínos vivos para abate
51. Da mesma forma, tomamos os percentuais das vendas destinadas ao mercado
externo, demonstrados no Demonstrativo de Crédito Presumido ME, e aplicamos à
matéria-prima “suínos vivos para abate” para apurar a base de cálculo dos créditos
presumidos correspondentes.
(...) 53. A apuração mensal dos créditos presumidos relativo ao 1o Trimestre de 2015
encontra-se demonstrada no quadro abaixo.
Fl. 1357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721954/2016-38

Após todas as considerações, apresentou os cálculos para apuração dos créditos,
débitos e saldos remanescentes do PIS e da Cofins nos períodos indicados, sendo que o montante
passível de ressarcimento representa o saldo credor após as utilizações por desconto ou
compensação no mesmo período.
Conclusão
56. Diante de todo o exposto, DECIDO, no exercício das atribuições do cargo de
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (RFB), conferidas pela Lei n' 10.593, de
2002:
a) reconhecer, em parte, a favor da interessada o direito de crédito no valor de R$
2.819.946,60, relativo à Cofins Não-Cumulativa - Ressarcimento/Compensação do 1'
trimestre de 2015, conforme demonstrado no quadro abaixo:

b) homologar as declarações de compensação de débitos a seguir discriminadas:

c) deferir em parte o pedido de ressarcimento apresentado pela interessada, restando
para lhe ser pago em dinheiro o valor de R$ 1.752.753,71 (um milhão, setecentos e
cinquenta e dois mil, setecentos e cinquenta e três reais e setenta e um centavos),
considerando que parte do crédito foi utilizado na compensação acima e, ainda, o valor
do crédito que lhe foi adiantado, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Fl. 1358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721954/2016-38

57. Descabida a incidência de atualização monetária ou juros sobre o crédito objeto do
PER, pois vedada expressamente pelo art. 13 da Lei no 10.833, de 2003.
Notificada do despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, fls. 990-1.039, fundado nos argumentos a seguir sintetizados:
- A não cumulatividade do PIS/Pasep e da COFINS não se submete à legislação
do IPI para definição do conceito de insumos, ainda que o legislador ordinário não tenha
definido o que são insumos;
- A Receita Federal, ao interpretar e aplicar a legislação fiscal, editando as
instruções necessárias à sua execução, disciplinou indevidamente sobre o que se considera por
insumos nas Instruções Normativas n. 247/2002 e n. 404/2004;
- A concepção estrita de insumo não se coaduna com a base econômica de PIS e
COFINS, cujo ciclo de formação não se limita à fabricação de um produto ou à execução de um
serviço, abrangendo outros elementos necessários para a obtenção de receita com o produto ou o
serviço;
- O termo insumo representa cada um dos elementos, diretos e indiretos,
necessários à produção de bens e serviços, com isso, o critério que se mostra mais próximo da
noção de receita é o adotado pela legislação do Imposto de Renda, em que os custos e as
despesas necessárias para a realização das atividades operacionais da empresa podem ser
deduzidos. É o que se extrai dos artigos 290 e 299 do Decreto no 3.000/1999, que definem,
respectivamente, custos e despesas operacionais;
- Afirma que os Tribunais Federais e até o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, já superaram o conceito de insumos defendido pela Receita Federal;
- Devem ser considerados como INSUMOS os gastos que, ligados aos elementos
produtivos, proporcionam a existência do produto ou serviço, o seu funcionamento, a sua
manutenção ou o seu aprimoramento. Sob essa ótica, o insumo pode integrar as etapas que
resultem no produto ou serviço, ou até mesmo as posteriores, desde que sejam imprescindíveis
ao funcionamento do fator de produção;
- Argumenta também pela essencialidade do gasto para a produção ou prestação
de serviços. Existem custos e despesas estritamente vinculados e essenciais à atividade produtiva
e econômica, cujo creditamento deve ser reconhecido;
- Descreve seu processo produtivo e junta laudo de descrição e controle do
processo produtivo, fls. 428-465;
- Discute os créditos glosados pela Fiscalização. Por representar uma boa síntese
dos argumentos de defesa, peço vênia para transcrever a síntese elaborada pela r. decisão de piso:
Cientificada do Despacho Decisório, em 24/11/2016, a interessada, por intermédio de
seu representante legal, ingressou com Manifestação de Inconformidade, ressaltando
que apresentou pedidos de ressarcimento de créditos de PIS/Pasep e Cofins não
cumulativos, Mercado Interno e de Exportação, e não se conformando com o
deferimento parcial de seu pleito, a partir das razões a seguir elencadas.
Fl. 1359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721954/2016-38

Inicialmente, no tópico 1. Da Tempestividade, a interessada alega a tempestividade da
manifestação de inconformidade, sob o argumento de que ela foi apresentada dentro do
prazo legal de 30 (trinta ) dias.
Na seqüência, no tópico denominado 2. Da Síntese Fática e do R. Despacho Decisório, a
manifestante destaca o objeto social da empresa, conforme previsto na 42a Alteração
Consolidada do Contrato Social, e, também, que realiza operações de exportação e de
venda no mercado interno não tributado, tendo, portanto, o direito ao ressarcimento das
contribuições (PIS e Cofins) nos termos do art. 5o da Lei no 10.637, de 2002, art. 6o da
Lei no 10.833, de 2003, e art. 16 da Lei no 11.116, de 2005.
No tópico 3. Dos Fundamentos Jurídicos para o Reconhecimento do Direito Creditório
da Manifestante a interessada menciona a juntada de “laudo” de descrição e controle do
seu processo produtivo, onde se pode verificar os setores onde são consumidos os
insumos, serviços e materiais intermediários, sendo que algumas glosas foram efetuadas
deixando de considerar a sua essencialidade no setor da produção ou nas suas fases.
Discorre sobre o conceito de insumo que entende ser aplicável à sistemática não
cumulativa do PIS e da Cofins. Diz que a Receita Federal, ao interpretar a legislação
aplicável, disciplinou indevidamente sobre o que se considera insumos, extrapolando os
limites de sua competência ao fixar uma interpretação restritiva: que essa concepção
restrita de insumo não se coaduna com a base econômica das contribuições (PIS e
Cofins), cujo ciclo de formação não se limita à fabricação de um produto ou à execução
de um serviço, uma vez que abrange outros elementos necessários para obtenção de
receita com o produto ou o serviço; que devem ser considerados como insumos todos os
gastos que, estando ligados ao processo produtivo, proporcionem a existência do
produto ou serviço ou seu funcionamento, manutenção ou aprimoramento; que os
insumos podem integrar todas as etapas do processo produtivo, desde que sejam
imprescindíveis ao funcionamento do fator de produção; e que os Tribunais Federais e
até o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF já superaram o conceito de
insumo defendido pela Receita Federal. Ainda, para defesa do direito ao crédito, além
de descrever, de forma resumida, o processo produtivo da empresa, ressalta que está
apresentando Laudo de Descrição e Controle do Processo (produtivo) para que se tenha
maiores subsídios para compreender a estrutura industrial/produtiva da empresa.
Após, no tópico 4. Dos Créditos Glosados pela Autoridade Fiscal, a contribuinte passa a
defender individualmente cada uma das glosas efetivadas, nos seguintes termos:
- Bens Utilizados como Insumos:
- Análises Laboratoriais: defende que os gastos que foram objeto de glosa, inclusive
valores com a contratação de serviços terceirizados para a realização de análises, são
utilizados no laboratório da empresa e são indispensáveis no processo produtivo; que os
produtos hidróxido de sódio, clorofórmio pa, sulfato de alumínio, coagulante hidróxido
são utilizados em seu laboratório, etapa indispensável do processo produtivo da empresa
e sem o qual ou não se obtém o produto nas condições exigidas pelo mercado, ou se
elevaria por demais o custo de produção, inviabilizando todo o processo produtivo.
Ressalta que vários exames laboratoriais são exigidos pelo Ministério da Agricultura
(Mapa) e que o CARF já se manifestou favoravelmente a esse tipo de crédito.
Acrescenta que as análises laboratoriais podem ser no sistema de efluentes, na
realização da análise da água utilizada na produção avícola, já que a sua atividade (abate
de aves) mantém elevado consumo de água, a qual, antes de ser utililizada, deve ser
tratada. Nesse sentido, discorre sobre o tratamento da água e pugna pelo direito ao
crédito dos produtos nele utilizados, tais como sulfato de alumínio pó, pastilha
inativadora de cloro, coagulante de hidróxido de alumínio, enzima tratamento de água e
polimero aniônico. Adicionalmente, cita acórdãos do CARF que corroboram sua tese.
- Bens utilizados para higiene e limpeza (sanitária): são insumos indispensáveis para a
sua atividade, como: hipoclorito sódio, detergente ácido, detergente alcalino,
neutralizante etc. Acrescenta que comercializa produtos de gêneros alimentícios, motivo
Fl. 1360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721954/2016-38

pelo qual a assepsia dos veículos frigoríficos é obrigatória, conforme disposição legal,
tendo em vista o rigoroso controle sanitário e de qualidade. Essa operação encontra-se
devidamente justifica no Laudo de Controle do Processo. Enfatiza que em relação ao
material de higiene e limpeza, vem sendo pacificado no âmbito administrativo pelo
CARF e pela Receita Federal para fins de tomada de crédito.
- Embalagens de Transporte e Equipamentos de Proteção Individuais: os materiais de
embalagem denominados ‘pallets’ são utilizados em uma das fases de processo de
produção, destacando decisão proferida pelo CARF; Os Uniformes e Equipamentos de
Proteção são utilizados por grande número de funcionários, os quais trabalham em
setores onde tanto a legislação, quanto os órgãos e entidades que zelam pela segurança
do trabalhador, exigem que estes sejam protegidos com o uso de uniformes diversos,
óculos de proteção, botas e vários outros itens. Diz, também, que a fiscalização acabou
glosando uniformes e EPIs de setores onde os funcionários exercem contato direto com
o produto fabricado, a exemplo da Sala de Cortes. Ademais, menciona acórdão do
CARF, favorável à sustenção do direito ao crédito.
- Ferramentas de Aparelhos de Uso Geral: são itens considerados insumos, tendo em
vista que são custos necessários para a sua atividade produtiva. Salienta que o termo
insumo a ser adotado no presente caso é o da legislação do imposto de renda (art. 290 e
299 do RIR- 99) e que o próprio manual do Dacon concede o suporte para a apropriação
desse crédito.
- Manutenção de Florestas: tratam-se de mudas de eucalipto para reflorestamento,
seguindo as diretrizes sócio-ambientais que determinam a recomposição de áreas de
preservação permanentes, tendo em vista eventuais danos ambientais causados pela
exploração de sua atividade industrial e que o CARF já decidiu que os custos com o
meio ambiente geram direito ao crédito.
- Manutenção de Frota para Transporte Interno, Manutenção Predial não Aplicado
diretamente na Produção: são insumos/produtos que não se desgastam em contato
direito com o produto final comercializado, mas são necessários para operacionalização
do processo industrial, e que sem o emprego desses insumos a atividade econômica se
torna inviável. Diz que realiza o transporte e distribuição dos produtos comercializados
e que, para esse fim, necessita realizar a manutenção de sua frota própria, bem como
aquisições de óleo diesel, peças e lubrificantes. Cita acórdão do STJ sobre o direito a
créditos sobre serviços de manutenção realizados em máquinas, equipamentos,
instalações prediais e frota de veículos, como também as Soluções de Consulta no 106,
de 2011, e no 22, de 2012, sobre o direito ao crédito sobre os serviços de manutenção
realizados em máquinas, equipamentos, instalações prediais e frotas de veículos que são
destinados a operacionalização da atividade fim da empresa.
- Serviços Utilizados como Insumos:
- Aquisição de Serviços Contratados para Análises Laboratoriais: os serviços
contratados, assim como os produtos adquiridos relacionados às análises laboratoriais,
são indispensáveis no processo produtivo da empresa e que contrata laboratórios
especializados para realização de análise das águas, conforme descrito no Laudo no
item “Programa de Autocontrole 05 – Água de abastecimento, disponível no Setor da
Garantia da Qualidade”.
- Despesa Comercial sem Direito a Crédito (Custos com Exportação): trata-se de serviço
vinculado à operacionalização das exportações (tais como serviço de despacho, de
inspeção e monitoramento, de emissão de certificado, dentre outros) que são essenciais
à atividade desenvolvida pela empresa e que o CARF em reiteradas decisões entende
que são passíveis de creditamento.
- Frete Interno (sobre transferência) – argumenta que, na ausência da regra específica,
deve-se aplicar a regra geral do direito ao creditamento, em que o frete entre
Fl. 1361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-008.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721954/2016-38

estabelecimentos da mesma empresa (para armazenamento de produtos e sobre a
transferência de ração e de outros produtos não identificados) não está limitado às
operações de venda, uma vez os dispositivos legais (artigos 3o das Lei 10.637, de 2002,
e no 10.833, de 2003) admitem claramente o direito ao crédito de frete para o transporte
de insumos, produtos acabados ou produtos já vendidos, ou seja, admitem, além dos
créditos sobre fretes nas vendas, o direito ao crédito de frete sobre transferências. Nesse
sentido, diz que o CARF em recentes decisões vem admitindo o direito ao crédito nesse
caso.
- Manutenção de Floresta: trata-se de serviço de reflorestamento cujos argumentos
foram anteriormente apresentados em item análogo e que estão intimamente ligados
com os insumos adquiridos para o reflorestamento (mudas de eucalipto).
- Manutenção de Frota para Transporte Interno e do Conceito de Não se Aplicar
Diretamente na Produção: reitera os argumentos apresentados nas rubricas semelhantes,
acrescentado que trata-se de “serviços em veículos” (peça/óleo diesel/lubrificantes)
utilizados na reposição ou manutenção dos veículos.
- Não Corresponde a Serviço como Insumo: trata-se de custo de produção as operações
com “aluguel de máquina e equipamento” e “serviço de armazenagem” e que já existe
posição favorável do CARF e na legislação (inciso IV, art. 3o da Lei no 10.833, de 2003)
que autoriza o direito ao crédito independentemente da atividade onde o equipamento
foi empregado, bastando que o equipamento alugado seja utilizado nas atividades da
empresa.
- Do Transporte Interno (Fretes): reprisa que os dispositivos legais (artigos 3o das Lei
10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003) admitem o crédito de frete para os transportes
internos. Apresenta alguns exemplos desse tipo de operação, bem como cópia dos
documentos fiscais de suporte.
- Da Higiene e da Limpeza: não há qualquer diferenciação a respeito dos argumentos já
desenvolvidos no tópico anterior que diz respeito à aquisição de “bens” como insumos
para fins de higiene e limpeza realizada internamente na empresa.
- Dos Serviços de Uniforme e Equipamentos Individuais de Proteção: não há qualquer
diferenciação a respeito dos argumentos já desenvolvidos no tópico anterior que diz
respeito à aquisição de “bens” como insumos.
- Armazenagem de Mercadoria e Frete na Operação de Venda: entende que ao menos
essa rubrica deveria ser considerada como “TRANSPORTE INTERNO”, glosa que já
foi devidamente combatida em tópico anterior, por corresponder a despesa suportada
para o exercício de sua atividade fim.
- Outras Operações:
- Maq. Equip. e Outros Bens Inc. Ativo Imobilizado: diz que não é somente os produtos
empregados no “processo de produção” que geram crédito das contribuições, mas,
também, outros itens que compõem a estrutura industrial (planta industrial) que são
passiveis de crédito em razão da sua depreciação, de tal forma que resta analisar o
complexo industrial da empresa como um todo; que apropriou o crédito (7,6%) sobre o
valor da nota fiscal, em consonância com o art. 3o, §1o, inciso III, da Lei 10.833/2003; e
que a Lei 12.546/2011, determina a utilização de créditos de PIS e de COFINS,
integralmente, a partir do mês de sua aquisição no mercado interno, quando se referirem
a bens de capital destinados à produção ou a fabricação de produtos.
- Crédito Presumido Vinculado a Vendas no Mercado Interno e Externo – CST 60 e 62
–diz que a fiscalização reconheceu a proporcionalidade no percentual de rateio
apresentado, entretanto, não considerou para fins de base de cálculo operações de
aquisição dos seguintes insumos: FRANGOS DE CORTE e MILHO EM GRÃOS; mas
Fl. 1362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-008.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721954/2016-38

que a empresa realizou o aproveitamento do crédito presumido em conformidade com o
disposto na legislação de regência, inclusive a Lei no 12.350, de 2010; ou seja, a
contribuinte realiza o crédito dentro da proporcionalidade estabelecida pela legislação,
utilizando como base de faturamento as vendas no Mercado Interno Tributada e as
Exportações, não se apropriando de crédito nas vendas no mercado interno não
tributadas, já que para essas operações e para as exportações não se aplica a regra do art.
57, aplicando-se somente nas operações de mercado intrno não tributadas ou isentas.
Salienta que a legislação não realiza a restrição aduzida pela Fiscalização, não havendo
vedação ao aproveitamento do crédito presumido do art. 8° da Lei 10.925, de 2004,
pelas pessoas jurídicas em relação ao bem adquirido que fosse empregado em produtos
sobre os quais não incidam a Contribuição para o PIS ou COFINS, ou que estejam
sujeitos a isenção, alíquota zero ou suspensão da exigência dessas contribuições.
Entende que se trata da mesma regra que permite a manutenção dos créditos ordinários
do PIS/PASEP e da COFINS, determinados com base no artigo 3o das Leis nos 10.637,
de 2002 e 10.833, de 2003, vinculados às vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS,
disposto no artigo 17 da Lei no 11.033, de 2004.
Na seqüência, no tópico “5. Do Direito à Atualização Monetária – Selic”, a contribuinte
pugna pelo direito de atualizar o valor total do crédito a ser ressarcido desde a data a
que tinha direito até a data atual, além da Taxa Selic. Argumenta que o posicionamento
fiscal lhe impõe perdas imensuráveis e que é injusta a devolução de valores sem
correção monetária, uma vez que o estado cobra os seus déditos acrescido de tal rubrica.
Acrescenta que o CARF já concedeu esse direito em diversos julgados, consoante
ementa de acórdão colacionada no recurso.
Em 16/11/2017, proferido despacho da Coordenação-Geral de Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB que encaminha o processo para julgamento nessa
DRF, em razão da existência de ação judicial determinando a distribuição.
E em 13/07/2018, determinação do juiz da 4a Vara Federal de Curitiba, deferindo
liminar em Mandado de Segurança, para que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
realize todas as diligências e atos necessários à conclusão dos pedidos de Manifestação
de Inconformidade de 54 (cinqüenta e quatro) processos administrativos fiscais em
curso na Delegacia de Julgamento.
Em 08 de agosto de 2018 a 3a Turma da DRJ/CTA proferiu o Acórdão 06-63.424,
fls. 1.228-1.255, para julgar improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo a
integralidade das glosas nos mesmos fundamentos do despacho decisório:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CONTESTAÇÃO DE VALIDADE DE NORMAS VIGENTES. JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
A autoridade administrativa não tem competência para, em sede de julgamento, negar
validade às normas vigentes.
ATUALIZAÇÃO.
TAXA
SELIC.
CRÉDITOS
DE
PIS/COFINS
NÃO
CUMULATIVOS. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO.
No ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, bem como
na compensação de referidos créditos, não há a incidência de taxa Selic.
Fl. 1363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-008.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721954/2016-38

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015 NÃO
CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Somente podem ser considerados insumos, os bens ou serviços intrinsecamente
vinculados à fabricação de produtos da empresa, não podendo ser interpretados como
todo e qualquer bem ou serviço que gere despesas.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
HIPÓTESES
DE
CREDITAMENTO.
ESSENCIALIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS e da Cofins, somente geram
créditos passíveis de utilização pela contribuinte aqueles custos, despesas e encargos
expressamente previstos na legislação, não estando suas apropriações vinculadas à
caracterização de sua essencialidade na atividade da empresa.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
PRODUTOS
AGROINDUSTRIAIS.
A partir de 01/01/2011, o direito ao crédito presumido relativo às aquisições de insumo
para a produção das mercadorias ou produtos classificados nos códigos 02.03,
0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, somente é aplicável em relação às receitas
de exportação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário de fls. 1.279-1.329,
repisando todos os argumentos já sustentados em sede de manifestação de inconformidade,
apenas ressaltando o conceito de insumos fundado no critério da essencialidade e relevância,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça manifestado no Recurso Especial no
1.221.170.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos da legislação,
passando-se à análise do mérito.
Verifica-se do despacho decisório que a fiscalização auditou o SPED, os livros
contábeis, fiscais e demais documentos, como planilhas, juntadas pela Recorrente durante o
procedimento e, como conclusão, realizou diversas glosas relacionadas com os créditos
presumidos da agroindústria, tanto no mercado interno, quanto na exportação, nos termos das
Leis 10.925/2004 e 12.350/2010.
Também realizou glosas de créditos apurados sobre os gastos com bens e serviços
utilizados como insumos, despesas com fretes e armazéns, bem como máquinas e equipamentos
escriturados no ativo imobilizado. Ressalte-se que não existe, no relatório do despacho decisório,
explicações, detalhamentos ou fundamentação para a realização destas glosas, há apenas um
Fl. 1364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-008.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721954/2016-38

extenso demonstrativo de glosas anexado ao despacho decisório em fls. 47-360 e nestes
demonstrativos há a justificativa da glosa descrita como “motivo”. Para ilustrar, destaco algumas
telas destas planilhas:
Glosa dos créditos sobre bens utilizados como insumos (fls. 47-145)

Glosa dos créditos sobre serviços utilizados como insumos (fls. 146-258)

Glosa dos créditos sobre armazéns e transporte (fls. 259-303)
Fl. 1365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-008.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721954/2016-38

Glosa dos créditos sobre depreciação de máquinas e equipamentos escriturados no ativo
imobilizado (fls. 304-360)

Percebe-se, com isso, que o fundamento das glosas reside na pertinência ou não
dos bens, serviços, frete e ativos com o processo produtivo da Recorrente, pautando-se nas
Instruções Normativas no 247/2002 e 404/2004, inspiradas na legislação do IPI, tratando o
insumo como a matéria prima, o produto intermediário, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações em função da ação diretamente exercida sobre o produto ou
serviço, desde que os mesmos não estejam incluídos no ativo imobilizado da empresa.
Este conceito, no entanto, resta superado pela jurisprudência deste Egrégio
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça
quando do julgamento, em sede de recursos repetitivos, do REsp no 1.221.170/PR, que julgou
como ilegais as Instruções Normativas no 247/2002 e 404/2004 ao firmar a seguinte tese: “O
conceito de insumo deve ser aferido a luz dos critérios da essencialidade ou relevância,
considerando-se a importância de determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte” (grifei):
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
Fl. 1366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-008.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721954/2016-38

NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (grifei)
Da leitura do voto da lavra da Ministra Regina Helena Costa, extrai-se que sua
decisão se fundamenta em decisões da Câmara Superior da 3a Seção do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF, destacando que o contexto da essencialidade ou relevância de uma
despesa deve sempre ser analisada em relação à imprescindibilidade para a atividade produtiva
(leia-se produção de bens) ou para a prestação de serviços, para que possa ser considerado
insumo:
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço,
ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição
legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida,
da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço.
(...) Assim, pretende sejam considerados insumos, para efeito de creditamento no
regime de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS ao qual se sujeitam,
os valores relativos às despesas efetuadas com "Custos Gerais de Fabricação",
englobando água, combustíveis e lubrificantes, veículos, materiais e exames
laboratoriais, equipamentos de proteção individual - EPI, materiais de limpeza, seguros,
viagens e conduções, "Despesas Gerais Comerciais" ("Despesas com Vendas",
incluindo combustíveis, comissão de vendas, gastos com veículos, viagens, conduções,
Fl. 1367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-008.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721954/2016-38

fretes, prestação de serviços - PJ, promoções e propagandas, seguros, telefone e
comissões) (fls. 25/29e).
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos pela
jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar,
casuisticamente, se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou de
relevância para o processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa.
(grifei)
Ressalte-se que a discussão em voga se refere, tão somente, às apurações de
crédito correspondente ao 1o trimestre de 2015. Passa-se, então, à análise das glosas, inicialmente
às relacionadas com bens e serviços utilizados como insumos, armazéns e fretes e ativos
supostamente não relacionados com o processo produtivo, para no passo seguinte, analisar as
glosas de crédito presumido.
BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS PARA ANÁLISES LABORATORIAIS
E SISTEMA DE EFLUENTES
Do demonstrativo de glosas relacionadas com despesas de bens e serviços
utilizados como insumos (fls. 47-258), percebe-se que a fiscalização glosou despesas de bens e
serviços incorridos com análises laboratoriais e sistemas de efluentes, sob a justificativa de que
não estão relacionados com o processo produtivo.
Por sua vez, a Recorrente que a Análise Laboratorial é etapa essencial do processo
produtivo, conforme Laudo de Descrição e Controle do Processo anexado em fls. 428-465.
Quanto aos exames laboratoriais, inclusive valores com a contratação de serviços
terceirizados para realização das análises, a Recorrente afirmou que as matérias-primas
ensacadas, após passarem por pesagem em balança rodoviária, são encaminhadas para a descarga
na fábrica de rações. Os ingredientes apenas são recebidos se vierem acompanhados de rótulo,
inscrição no serviço de Inspeção Federal, e para os microingredientes é necessário ainda um
laudo de análise. Para tanto, é realizada a coleta de amostras representativas para envio ao
laboratório e para serem arquivadas no intuito de dirimir dúvidas posteriores por problemas que
possam ocorrer com o produto final, restando as matérias primas identificadas para não usos até
vinda de laudo das análises de qualidade do produto.
Percebe-se que a análise laboratorial representa etapa indispensável do processo
produtivo da empresa e sem o qual ou não se obtém o produto nas condições exigidas pelo
mercado e pelo Ministério da Agricultura (MAPA), que exige exames para realização dos testes
do PNSA, além de titulação de vacinas, teste de eficiência de desinfetantes, entre outros, sem os
quais a Manifestante seria impedida de continuar suas atividades.
Portanto, as despesas referentes às analises laboratoriais, incluindo-se os materiais
e os serviços tomados para esta análise obedecem normas técnicas e atendem determinações
normativas e de controle da produção, restando vinculadas ao processo produtivo devendo ser
afastadas as glosas da Fiscalização.
Afirma, ainda, que as análises laboratoriais também podem se relacionar com o
sistema de efluentes, com o desiderato de realizar a análise de água e resíduos sólidos, dessa
Fl. 1368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-008.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721954/2016-38

forma, realizando o controle da qualidade da água, bem como o controle de efluentes industriais
ou sanitários, com o desiderato de tornar eficiente o tratamento de esgoto.
Tais procedimentos de tratamento de suprimento pode ser extraído do descritivo
do processo produtivo juntado aos autos:

Em sede de Recurso, afirmou, em síntese:
A atividade desenvolvida pela Recorrente mantém um elevado consumo de água, sendo
que é obrigatório o tratamento da água antes de utilizar no abate das aves. Portanto, a
exemplo dos produtos glosados citam-se os seguintes: SULFATO DE ALUMINIO PO;
PASTILHA INATIVADORA DE CLORO; COAGULANTE DE HIDROXIDO DE
ALUMINIO; ENZIMA TRATAMENTO DE ÁGUA; POLIMIERO ANIONICO Todos
esses produtos são utilizados no tratamento da água (importante ressaltar que tais
produtos foram glosados pela i. Autoridade Fiscal).
No tratamento de água utiliza-se de uma dosagem de sulfato de alumínio, agente que
acelera o processo de floculação, a mistura destes agentes à água se faz na própria
tubulação.
A água segue para os tanques de coagulação onde ocorre a reação com os agentes
dosados, na sequência a água segue para o tanque de floculação onde ocorre a
aglutinação dos sólidos em pequenos flocos, a etapa seguinte consiste em decantar o
material floculado, este material é frequentemente drenado dos decantadores, para não
comprometer seu funcionamento, na sequência a água passa pelos filtros, equipamento
composto por diversas camadas de material filtrante, seu objetivo é reter qualquer
partícula que ainda tenha passado pelo processo de decantação.
O processo é concluído adicionando-se cloro no tanque, atuando como agente
bactericida, depois desta adição a água fica estocada em cisternas até a utilização nos
processos industriais.
Num resumo desse processo, conforme parágrafos acima, todos os produtos glosados
pela i. Autoridade Fiscal são utilizados no tratamento da água para torná-la apta o
consumo do processo de produção avícola.
(...)
Ademais, mediante a análise pormenorizada da planilha de “Demonstrativo de Glosas”
efetuadas pela i. Autoridade Fiscal percebe-se que numa oportunidade determinado
insumo é classificado como “bem de uso geral”, contudo, em outra ocasião, este mesmo
insumo é classificado como “Sistema de Efluentes”. (...)
Fl. 1369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-008.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721954/2016-38

Destarte, inobstante a i. Autoridade Fiscal tenha denominado “bens de uso geral”, essa
interpretação é totalmente equivocada, ou melhor, é espécie do gênero “SISTEMA DE
EFLUENTES”.
Então, o que seria “bens de uso geral”, deve ser entendido como produtos utilizados
exclusivamente no tratamento da água que é utilizado na produção avícola.
Desta feita, deve-se reverter as glosas de crédito apurado sobre as despesas com
bens e serviços para análises laboratoriais e tratamento de efluentes, por consistirem insumos da
atividade produtiva.
BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS PARA HIGIENE E LIMPEZA
(SANITÁRIA)
A fiscalização excluiu da base de cálculo dos créditos custos com aquisições de
bens utilizados na higienização e esterilização de ambientes envolvidos no processo produtivo. A
fundamentação, segundo relatório fiscal, reside na interpretação restritiva que se dava ao
conceito de insumos.
Em sede de defesa a Recorrente argumenta que a higienização de seus
equipamentos e ambientes vinculados ao processo produtivo constitui etapa essencial da
produção de alimentos, atendendo, inclusive, normas sanitárias. Com isso, é necessário realizar a
higienização e esterilização nas áreas de recepção de animais, abate, corte, evisceração e etc.,
sendo necessária, inclusive, a assepsia dos veículos frigoríficos.
Exemplificativamente, conforme o próprio demonstrativo de glosas elaborado
pela fiscalização (fls. 47 e seguintes), temos:

Conforme Laudo de Controle do Processo Produtivo anexado aos autos, todos os
ambientes devem ser devidamente higienizados. Deste mesmo descritivo é possível perceber o
procedimento utilizado para a higienização dos caminhões frigorífico utilizados na coleta e
transportes dos alimentos.

Fl. 1370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-008.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721954/2016-38

(...)

A própria Recorrente trouxe em sede de Recurso uma descrição desse
procedimento
Na mesma seara, torna-se imperioso salientar que os produtos de higiene também são
utilizados no tocante à limpeza dos veículos que transportam os produtos
comercializados pela Recorrente.
Destarte, é importante lembrar que a Recorrente comercializa produtos de gêneros
alimentícios, motivo pelo qual a assepsia dos veículos frigoríficos é obrigatória,
conforme disposição legal, tendo em vista o rigoroso controle sanitário e de qualidade.
(...)
Portanto, também é importante destacar que não se trata de lavagem “estética” de
veículos ou mera limpeza das gaiolas/embalagens que transportam os produtos
comercializados pela Manifestante.
Esse custo de higiene e limpeza diz respeito exclusivamente as embalagens utilizadas no
transporte da matéria-prima (ovos férteis, pintos de 1 dia; frangos para corte), e por
estarem essas embalagens agregadas aos veículos transportadores (leia-se, também, os
frigoríficos), são higienizados de forma conjunta, de acordo com as especificações
constantes do laudo.
(...)
Sanidade
Os ovos coletados são previamente desinfetados e seguem para a Central, em caminhões
com temperatura controlada em baús lacrados. Antes de entrar no local, eles são
novamente desinfetados. A Central de Ovos da Globoaves dispõe de docas para os
caminhões de carga e descarga, salas climatizadas, e pisos especiais de fácil
higienização.
Como parte das atividades da biosseguridade, a empresa normatiza a entrada controlada
nas granjas, que é considerada sob a restrição de visitantes e o fluxo de vazio sanitário
de todos os integrantes de nossa equipe, onde cada núcleo possui uma portaria
exclusiva, com estrutura para fumigação de materiais, desinfecção de veículos,
higienização pessoal obrigatória e troca de uniformes de uso restrito a área interna da
granja, para garantir o isolamento das aves, porém só consideramos os aviários seguros
para a produção da empresa quando manejos que auxiliam na sanitização de lavagem,
desinfecção e vazio sanitário dos aviários [...]
Neste sentido, voto por reverter as glosas relacionadas com despesas de
higienização de áreas e equipamentos relacionadas com o processo produtivo.
PALLETS COMO EMBALAGEM DE TRANSPORTE
Fl. 1371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-008.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721954/2016-38

A fiscalização glosou os créditos relacionados com bens utilizados no manuseio
de cargas e no transporte (pallets) de produtos. A partir do demonstrativo de glosas juntado com
o despacho decisório, percebe-se que a justificativa foi a de que estes bens não fazem parte do
processo produtivo da empresa, já que são embalagens utilizadas para transporte.

Pela narrativa da fiscalização, percebe-se que os pallets aqui considerados são
embalagens utilizadas no manuseio e transporte dos produtos já acabados. Trata-se, portanto, de
materiais utilizados para embalar seus produtos destinados à venda, de modo a garantir que
cheguem em perfeitas condições ao destino final, não mais retornando para o estabelecimento da
contribuinte.
Do laudo descritivo (fls. 428-465), é possível identificar a utilização destes pallets
como embalagens de transporte, veja (grifos acresentados):
45) PALETIZAÇÃO:
As caixas de produtos são colocadas em paletes, de forma padronizada, de acordo com
as dimensões das caixas. Após completos, os paletes são apontados gerando uma
etiqueta e são transportados para a câmara de estocagem, através de paleteiras e
empilhadeiras.
46) ESTOCAGEM:
Os paletes são armazenados nas câmaras de estocagem no drive in, utilizando-se
empilhadeiras. A temperatura ambiente é controlada e mantém-se -25o C ou mais frio
nas câmaras.. As câmaras de estocagem apresentam termômetros que permitem a
monitoração da temperatura ambiente.
47) EXPEDIÇÃO:
Os caminhões, antes de se dirigirem para a área de carregamento, permanecem no
estacionamento da empresa, com o sistema de resfriamento do baú ligados, até que a
temperatura atinja 0oC. Antes de se iniciar o carregamento de produtos realiza-se a
inspeção do baú frigorífico, verificando-se suas condições de higiene e temperatura. Os
paletes são retirados da câmara de estocagem, de acordo com a programação de
carregamento, conduzidos por empilhadeiras ou paleteiras, colocados ao lado das
esteiras de carregamento onde se verifica a etiqueta de apontamento dos paletes e a
temperatura dos produtos e, só então, inicia-se o carregamento. O carregamento pode
ser por empilhamento, de caixa por caixa, de forma manual, ou por paletes com a
utilização de paleteiras. Após o carregamento o baú é fechado e lacrado por um auxiliar
do SIF no caso de produtos para exportação e de matérias-prima (Carne Mecanicamente
Separada e Carne Mecanicamente Recuperada) e pelo Controle de Qualidade no caso de
produtos expedidos para mercado interno. Em seguida o veículo é liberado para a
pesagem final.
6.4 – TRANSPORTE DE PRODUTOS:
Antes de se iniciar o carregamento de produtos realiza-se a inspeção do baú frigorífico,
verificando-se suas condições de higiene e temperatura pelo inspetor de qualidade. Após
Fl. 1372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-008.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721954/2016-38

o procedimento de inspeção é realizado o teste de frio para verificação do equipamento
de resfriamento do veículo, este procedimento está descrito no PI 1128.
(...)
Portanto, a aquisição destes produtos são gastos relacionados ao seu processo
produtivo, essenciais para o desenvolvimento desta atividade e transporte de sua produção. Com
isso, é possível a apuração de créditos de PIS e COFINS sobre tais gastos, nos termos do artigo
3o, II das leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Este tem sido o entendimento pacífico deste E. CARF, inclusive da Câmara
Superior, conforme ementa abaixo:
Acórdão no - 9303-009.734. Relator Rodrigo da Costa Pôssas. Publicado em 11/12/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/10/2006, 30/11/2006, 31/12/2006
CUSTOS/DESPESAS. PALLETS, CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados na armazenagem de matérias-
primas e/ ou mercadorias produzidas e destinadas à comercialização enquadram-se na
definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede
de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do
RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o contribuinte aproveitar
créditos sobre tais custos/despesas.
---
Acórdão no 3201-005.721. Relator Leonardo Correia Lima Macedo. Publicado em
13/11/2019
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO. PALETES.
ESTRADOS. EMBALAGEM. CRITÉRIOS. DIREITO AO CRÉDITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo é mais
amplo do que aquele da legislação do imposto sobre produtos industrializados (IPI) e
mais restrito do que aquele da legislação do imposto sobre a renda (IRPJ), abrangendo
os bens e serviços que integram o custo de produção. A respeito de paletes, estrados e
semelhantes encontrando-se preenchidos os requisitos para a tomada do crédito das
contribuições sociais especificamente sobre esses insumos, quais sejam: i) a importância
para a preservação dos produtos, uma vez que são utilizados para embalar seus produtos
destinados à venda, de modo a garantir que cheguem em perfeitas condições ao destino
Fl. 1373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-008.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721954/2016-38

final; ii) seu integral consumo no processo produtivo, protegendo o produto, sendo
descartados pelo adquirente e não mais retornando para o estabelecimento da
contribuinte; deve ser reconhecido o direito ao crédito.
Desta feita, deve-se reverter as glosas relacionadas com as aquisições de pallets.
GASTOS COM EXPORTAÇÃO
Também realizou glosas de crédito relacionadas com os gastos realizados com a
aquisição de serviços vinculados à operacionalização das exportações dos bens produzidos pela
empresa. A fiscalização glosou os créditos sobre tais despesas por não terem sido utilizados no
processo produtivo e por representarem um gasto efetuado posteriormente à conclusão do
mesmo.
As despesas com serviços contratados para a realização da exportação, tais como
despachante, comissão de vendas e etc., não são passíveis de apuração de crédito das
contribuições por ligadas às despesas com as exportações dos produtos e não com seu processo
produtivo.
Mantenho as glosas.
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI E UNIFORMES
Apesar de afirmar que estas despesas representem uma obrigação estabelecida
pela legislação, a d. DRJ afirmou que o fornecimento de EPI e uniformes não geram direito ao
crédito por não serem aplicados diretamente aos bens produzidos. Neste diapasão, conforme
DRJ, gastos com Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual – EPI, como as vestimentas
diversas, óculos de proteção, botas, luvas etc, de uso obrigatório pelos funcionários que exercem
contato direto com o produto fabricado não são considerados insumos, na medida em que não
representam matéria-prima, produto intermediário, nem material de embalagem, cumprindo uma
função acessória no processo produtivo.
No entanto, pelo critério da essencialidade, conforme inclusive assentado no REsp
no 1.221.170/PR, os uniformes e equipamentos de proteção individual impostos por lei ou por
órgãos de fiscalização, constituem despesas passíveis de apuração do crédito na medida em que a
ausência de tais equipamentos inviabiliza a atividade produtiva da Recorrente.
No caso concreto, a Recorrente afirma que os créditos relacionados com EPI e
uniforme glosados pela fiscalização foram apurados em razão de sua vinculação aos setores onde
tanto a legislação, quanto os órgãos e entidades que zelam pela segurança do trabalhador, exigem
que estes sejam protegidos com o uso de uniformes diversos, como óculos de proteção, botas e
vários outros itens, a exemplo da Sala de Cortes e Esvisceração.
O Parecer Normativo RFB no 05/2013, elaborado para adequar com a
jurisprudência a concepção da Receita Federal sobre insumos, reconhece o direito a apuração de
gastos com EPI e uniformes, quando decorrer de imposição legal ou órgãos de controle e
fiscalização, tais como a vigilância sanitária, perfeitamente aplicável ao caso concreto diante da
atividade de produção de alimentos desenvolvida pela Recorrente:
136. Nada obstante, deve-se ressaltar que as vedações de creditamento afirmadas nesta
seção não se aplicam caso o bem ou serviço sejam especificamente exigidos pela
Fl. 1374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-008.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721954/2016-38

legislação (ver seção relativa aos bens e serviços utilizados por imposição legal) para
viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação de serviços por parte da mão
de obra empregada nessas atividades. 137. Nesse sentido, a Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça decidiu, no acórdão em comento, que os equipamentos de proteção
individual (EPI) podem se enquadrar no conceito de insumos então estabelecido.
(...)
i) não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a atividade da mão de
obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em seu
processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação,
vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc., ressalvadas as hipóteses
em que a utilização do item é especificamente exigida pela legislação para
viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação de serviços por parte da
mão de obra empregada nessas atividades, como no caso dos equipamentos de
proteção individual (EPI); (grifei)
Neste diapasão, por representarem despesas diretamente ligadas ao processo
produtivo da Recorrente e exigida por diversas normas, tantos sanitárias, quanto trabalhistas,
como de uso obrigatório para o seguimento onde atua a empresa, devem ser afastadas as glosas
referentes uniformes, vestuários, equipamentos de proteção e de uso pessoal (EPI), inclusive as
despesas com higienização destes equipamentos.
FERRAMENTAS E APARELHOS DE USO GERAL
Do demonstrativo de glosas apresentado pela fiscalização (fls. 47 e seguintes) é
possível detectar glosas de crédito apuradas sobre as despesas com compras de diversas
ferramentas, como disco de corte, disco de desbaste, disco para enceradeira, fio flexível, chave
allen, chave phillips, chave de fenda, ventilador para teto de caminhão e diversos outros itens,
conforme pequeno exemplo abaixo:

Em seu recurso, a Recorrente afirma que tais despesas são necessárias para a
atividade produtiva, conforme conceito de despesa necessária prevista nos artigos 290 e 299 do
Regulamento do Imposto de Renda, RIR/99, devendo ser revertidas as glosas, verbis:
Fl. 1375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-008.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721954/2016-38

Em que pese o termo utilizado pela Autoridade Fiscal como sendo “ferragens de uso
geral”, na verdade, são itens considerados “insumos”, tendo em vista que são custos
necessários para a atividade produtiva da Recorrente, pois proporcionam a continuidade
e a existência do produto comercializado.
Importante salientar que o critério que se mostra consentâneo com a noção de receita é o
adotado pela legislação do imposto de renda, em que os custos necessários para a
realização das atividades operacionais podem ser deduzidos. Portanto, como já
mencionado, o termo “insumo” utilizado para o cálculo do PIS e COFINS não-
cumulativos deve necessariamente compreender o disposto nos arts. 290 e 299 do
Regulamento do Imposto de Renda de 1999.
(...)
Somente se conhecendo muito bem a utilidade de cada um dos insumos adquiridos pela
Recorrente, seria possível identificar exatamente onde eles são consumidos. Por isso,
durante o processo fiscalizatório, a Recorrente apresentou todas as informações
necessárias para que o Fisco pudesse compreender a importância destes itens no
processo produtivo.
Em outras palavras, a fiscalização, ao proceder as glosas, deveria ter investigado a
fundo se realmente tais produtos seriam de fundamental importância dentro do processo
produtivo da Recorrente, o que não ocorreu.
Ademais, há que se ressaltar que os insumos que deram origem aos créditos glosados,
pela importância dentro do processo produtivo, adquirem o caráter da essencialidade,
tais como as peças e os serviços prestados necessários para a manutenção, instalação e
reposição dos equipamentos industriais, sem os quais não se faz possível que haja o
efetivo funcionamento dos equipamentos, por si só se enquadram ao conceito
subsidiário de insumos, qual seja, aquele que inobstante não tenha contato direto com o
produto final, são indispensáveis ao processo de produção
Apesar desta argumentação, a Recorrente não trouxe argumentos acerca da
essencialidade e relevância para seu processo produtivo, relacionando onde e em que fase são
utilizados. Realizando algumas suposições, apesar de disco de corte parecer ter uma pertinência,
o mesmo não pode ser inferido em relação ao fio flexível, chave de fenda, ventilador de teto,
chave mandril e outros. Mas isso são suposições desse julgador que não pode ter nenhuma
influência no julgamento da causa.
No caso concreto, por se tratar de pedido de ressarcimento, caberia à contribuinte
demonstrar, para todos os bens glosados, qual a função deles no processo produtivo, quais são as
máquinas e os equipamentos em que são utilizados, quais as notas fiscais que estão relacionadas
a esses dispêndios, a conta contábil em que foram contabilizados e se eles foram imobilizados ou
não. Diante da ausência desta demonstração, não é possível a reversão das glosas, pois, como
bem dito pela r. decisão de piso, podem ser dispêndios ligados à área comercial, administrativa
ou industrial, e que deveriam estar registrados no imobilizado da empresa ou, então, simples
gastos com manutenção predial, que se caracterizaria como despesa operacional e não como
insumos.
Com isso, nega-se provimento neste ponto e mantém-se as glosas.
MANUTENÇÃO DE FLORESTAS
Do demonstrativo de glosas elaborado pela fiscalização, também se extrai a glosa
de crédito apurado sobre despesas com bens e serviços de manutenção de florestas. Em seu
Fl. 1376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-008.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721954/2016-38

recurso, a Recorrente afirma que são despesas decorrentes de diretrizes socioambientais que
determinam a compensação ambiental de áreas de preservação permanente, em decorrência de
eventuais danos ambientais causados pela exploração da atividade agroindustrial.
Portanto, a glosa em questão está relacionada com dispêndio de bens e serviços
supostamente utilizados como insumos da atividade industrial, mas na verdade se tratam de
contratação de serviços e bens utilizado no reflorestamento (mudas de eucalipto) para
compensação ambiental.
Não se identifica, aqui, uma relação de essencialidade e relevância destes
dispêndios para o processo produtivo. Desta feita, salvo melhor juízo, não há espaço para
reversão das glosas neste ponto.
MANUTENÇÃO DE FROTA PARA TRANSPORTE INTERNO, DA
MANUTENÇÃO PREDIAL NÃO APLICADO DIRETAMENTE NA PRODUÇÃO
Do demonstrativo de glosas elaborado pela fiscalização, é possível identificar
despesas com bico injetor, filtro de ar, óleo de transmissão, óleo para motor, mola, catraca,
aditivo para radiador, pneus novos, dentre muitos outros, conforme exemplo abaixo:

Em sede de recurso voluntário, a Recorrente argumenta que os gastos com óleo e
manutenção da frota própria é essencial para o serviço de transporte que também desenvolve,
conforme seu contrato social
Portanto, nesse contexto, importante lembrar que a Recorrente mantém em seu
contrato social atividades tipicamente de transportes. Vejamos:
f) Transporte rodoviários de cargas líquidas e sólida no território nacional e no exterior;
[...]
h) Distribuição, comercialização de pequenos animais abatidos, coelhos, patos, perus,
galinhas caipira, marrecos etc;
(...)
Nos termos supra expostos, constatado que os serviços de manutenção de máquinas e
equipamentos utilizados diretamente na fabricação, na condição de insumos à
fabricação de produtos destinados à venda, geram direito a crédito à Manifestante,
requer a reforma do r. Despacho decisório proferido, para o fim de reconhecer a
integralidade dos créditos pleiteados. (...)
No entanto, os argumentos da recorrente não parecem claros, pois, logo em
seguida, também defende serem insumos os gastos com os serviços de manutenção realizados
Fl. 1377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-008.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721954/2016-38

em máquinas, equipamentos, instalações prediais e frota de veículos, todos destinados a
operacionalização da atividade fim.
Analisando-se a listagem, percebe-se que existem gastos relacionados com bens
que prolongam a vida útil do veículo e que, portanto, deveriam ser ativados e depreciados, tais
como caixa de direção, pneus novos, embreagem, bomba de refrigeração e muitos outros.
Com isso, como bem apontado pela d. DRJ no fundamento do voto recorrido, para
que estes gastos sejam considerados insumos é preciso que os bens sejam incorporados ou
utilizados nas máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo da contribuinte e que,
além disso, não sejam escriturados no ativo imobilizado.
Também neste ponto é preciso relembrar que o caso em análise se trata de pedido
de ressarcimento e, portanto, cabe à contribuinte demonstrar a incorporação ou utilização de
peças e produtos nos veículos e que tais máquinas estejam atuando no processo produtivo, com a
comprovação, por meio de registros contábeis, de que não estejam escriturados no ativo
imobilizado. E, portanto, pela ausência de vinculação do gastos com as peças de reposição aos
equipamentos, as glosas deste ponto devem ser mantidas.
FRETE INTERNO - ARMAZENAMENTO E ESTABELECIMENTOS
Do demonstrativo de glosas elaborado pela fiscalização, percebe-se que a
fiscalização realizou a glosa dos créditos apropriados em decorrência de gastos efetuados com
fretes para armazenamento de produtos e sobre transferência de produtos para outros
estabelecimentos da Recorrente.

Na r. decisão de piso, a DRJ argumentou a inexistência de previsão legal para a
apropriação de frete interno, mencionando o inciso IX do artigo 3o da Lei 10833/2003 como a
única possibilidade prevista em lei, isto é, apenas os fretes nas operações de venda.
Em conclusão, fretes relativos às transferências entre estabelecimentos da mesma
empresa, seja de produto acabado, seja de insumos, representam meramente despesas
operacionais da empresa, não podendo ser classificados como insumos os serviços
correspondentes. Igualmente, transferência de mercadorias entre seus estabelecimentos
ou para estabelecimentos varejistas não constitui etapa de seu processo produtivo, razão
pela qual o respectivo frete também não enseja crédito de PIS/Pasep e da Cofins não
cumulativo.
Reverte-se as glosas neste ponto. As turmas ordinárias e a própria Câmara
Superior de Recursos Fiscais possuem entendimento consolidado na matéria, tratando-se de uma
despesa que compõe o custo de produção:
Acórdão no -3201-006.152. Relator Hélcio Lafetá Reis. Publicação 11/12/2019
Fl. 1378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-008.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721954/2016-38

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/12/2015
(...)
CRÉDITO.
FRETES.
TRANSPORTE
DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA
E
PARA
ARMAZÉNS
GERAIS.
POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes na transferência de mercadorias entre
estabelecimentos da empresa ou destinados a armazéns gerais, observados os demais
requisitos da lei, dentre os quais tratar-se de serviço tributado pela contribuição e
prestado por pessoa jurídica domiciliada no País.
---
Acórdão 9303-009.736. Relator Rodrigo da Costa Pôssas. Publicação 11/12/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/10/2006 a 31/12/2006
CUSTOS/DESPESAS. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS, EMBALAGENS
PARA
TRANSPORTE,
FERRAMENTAS
E
MATERIAIS.
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS.
LIMPEZA
E
INSPEÇÃO
SANITÁRIA
CRÉDITOS.
DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com fretes entre estabelecimentos para transporte de
produtos acabados, com embalagens para transporte dos produtos acabados, com
ferramentas e materiais utilizados nas máquinas e equipamentos de produção/fabricação
e com limpeza e inspeção sanitária enquadram-se na definição de insumos dada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede
de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do
RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o contribuinte aproveitar
créditos sobre tais custos/despesas.
O frete de produtos acabados entre estabelecimentos compõe o custo de produção,
fazendo parte do processo produtivo, devendo ser reconhecido como insumo.
É de se reconhecer, portanto, o direito à apuração dos créditos das contribuições
sobre as despesas incorridas com frete de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
empresa e para armazenamento.
FRETES SOBRE COMPRAS DE INSUMOS
Na r. decisão recorrida, a DRJ afirmou que os fretes sobre compras de insumos
representam parcela do custo dos produtos transportados, devendo, portanto, serem adicionados
ao custo destes para fins de cálculo dos créditos básicos. Desta forma, os fretes relacionados às
compras dos produtos devem ser excluídos no cálculo do crédito básico do PIS e da Cofins, haja
vista que o frete, isoladamente, não se enquadra no conceito de insumo.
Desta feita, afirmou a d. DRJ que os fretes até o estabelecimento da pessoa
jurídica integram o custo de aquisição e ficam vinculados às mercadorias e/ou bens
Fl. 1379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-008.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721954/2016-38

transportados. Ou seja, a despesa com frete sobre a compra tem a mesma natureza e segue a
mesma sistemática de cálculo do crédito gerado pelo bem cujo custo ele compôs.
Como no presente caso, referidos fretes estão relacionados com as compras dos
produtos “aves para abate”, “suínos para abate” e “milho em grãos”, cujas operações estão
beneficiadas com a suspensão da incidência das referidas contribuições sociais, não geram
direito a crédito.
No relatório fiscal, por sua vez, o agente fiscal foi econômico na fundamentação
destas glosas, apresentando apenas uma planilha, sem especificar se os fretes foram contratados
pela Recorrente para que um terceiro o realizasse (FOB), ou se contratados e cobrados pelo
próprio fornecedor, situação em que este custo estaria englobado no preço dos insumos e, aí sim,
seguiria a mesma natureza do produto transportado, qual seja, suspensão dos tributos. Neste
caso, as despesas com fretes nas aquisições de insumos, matéria-prima, produtos intermediários e
embalagens, integram o custo dos respectivos insumos e se tais insumos não estão sujeitos ao
pagamento das contribuições (salvo do caso de isenções), o frete também não estará sujeito às
contribuições.
No entanto, não é disso que se trata. Conforme demonstrativo de fls 259-303
elaborado pela fiscalização, percebe-se que as despesas incorridas com fretes para o transporte
dos insumos são contratos independentes e sofreram a incidência das contribuições sociais.

Neste sentido, se os fretes sobre as compras correram por conta do comprador em
razão da contratação de um serviço específico de transporte, tais despesas não fazem parte do
valor da operação de compra do insumo e, portanto, não integram o custo de aquisição dos bens,
consistindo em um serviço que onera o processo produtivo, sendo cabível a apuração dos
créditos.
Acórdão no 3402-006.999. Relator Pedro Sousa Bispo. Sessão de 25/09/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
(...)
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO PRODUTOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA
ZERO.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos tributados à alíquota zero, geram
direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
---
Fl. 1380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-008.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721954/2016-38

Acórdão no 3402-007.189. Relatora Maria Aparecida Martins de Paula. Sessão de
17/12/2019
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
PIS/COFINS.
FRETE.
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS.
ALÍQUOTA
ZERO.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
A essencialidade do serviço de frete na aquisição de insumo existe em face da
essencialidade do próprio bem transportado. O serviço de transporte do insumo até o
estabelecimento da recorrente, onde ocorrerá efetivamente o processo produtivo de
interesse. Embora anteceda o processo produtivo da adquirente, trata-se de serviço
essencial a ele. A subtração desse serviço privaria o processo produtivo do próprio bem
essencial (insumo) transportado.
Se o frete aplicado na aquisição de insumos pode ser também considerado essencial ao
processo produtivo da recorrente, cabível é o creditamento das contribuições em face de
tais serviços, independentemente do efetivo direito de creditamento relativo aos
insumos transportados.
Apreciando esta matéria, esta colenda 1a Turma Ordinária, no acórdão 3301-
006.035 de relatoria do i. Conselheiro Winderley Morais Pereira, proferiu o entendimento de que
o dispêndio com o frete pago pelo adquirente à pessoa jurídica domiciliada no País, para
transportar bens adquiridos para serem utilizados como insumo na fabricação de produtos
destinados à venda, gera direito ao crédito das contribuições, decidindo-se pela reversão das
glosas referentes aos fretes do transporte de insumos isentos e com alíquota zero.
Se o frete foi contratado ou fornecido pelo fornecedor das mercadorias e tal
despesa foi cobrada da Recorrente, este custo está englobado no custo de aquisição dos produtos,
sendo deles indissociável, não faria sentido nem glosar os créditos sobre frete, na medida em que
o frete e o custo do produtos representam uma coisa só: glosando os créditos sobre os produtos,
glosado também estará o crédito do frete.
Daí fica claro que, tanto aqui, quanto no tópico anterior, o frete foi uma despesa
separada por um serviço de transporte contratado pela Recorrente, sujeita à incidência das
contribuições e, portanto, à apuração dos créditos. Não faz sentido, assim, a afirmação da
fiscalização de que esta despesa integra o custo de aquisição dos produtos adquiridos.
Isso porque, no caso de o frete fazer parte do custo do insumo, se sobre o insumo
não há crédito não precisa nem glosar o frete, pois o frete integra o valor da operação na
aquisição da mercadoria. Se há reversão da glosa dos insumos automaticamente reverte a glosa
dos fretes.
Por outro lado, se o frete foi contratado em separado (ex: cláusula FOB), e estiver
relacionado com o transporte de bens aqui reconhecidos como insumos, relacionados ao critério
da essencialidade ou relevância do processo produtivo, a Recorrente tem direito à apuração
destas despesas incorridas com o frete.
Assim, as glosas devem ser revertidas neste ponto. Embora relacionado com o
transporte de insumo com isenção, suspenção ou alíquota zero, o frete representa um gasto
incorrido pela Recorrente para o transporte de um produto que representa um insumo, isto é,
Fl. 1381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3301-008.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721954/2016-38

produto essencial de seu processo produtivo, e que ficaram sujeitas a tributação do PIS e da
COFINS, afastando-se a aplicação do art. 3o, § 2o, II da Lei no 10.833/2003.
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE
ARMAZENAMENTO
Da análise do demonstrativo de glosas elaborado pela fiscalização, também se
verifica a glosa de créditos apurados sobre despesas de aluguel de máquinas e equipamentos e de
serviços de armazenamento.

Reverte-se as glosas neste ponto. Quanto aos serviços de armazenamento, o
fundamento da glosa foi do de que este serviço não poderia ser considerado insumo do processo
produtivo, tendo em vista a adoção do conceito de insumo delineado na Instrução Normativa no
404/2004.
Entretanto, os serviços de armazenamento de produtos da Recorrente, seja de
insumos, seja de produto acabado para uma provável venda, configuram insumos do processo
produtivo, passível de apuração de crédito.
Quanto às despesas de aluguel e equipamentos, a d. DRJ, sem maiores detalhes,
manteve a glosa sob o argumento de que a contribuinte não traz aos autos documentos de
comprovação para uma análise destes gastos.
Entretanto, estas glosas foram realizadas pela fiscalização a partir da análise da
contabilidade e do SPED, analisando-se as notas fiscais, conforme trecho da planilha copiado
acima. A lei 10.833/2003, no artigo 3o, IV, admite a apuração de créditos sobre despesas de
aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades
da empresa, sem restringir ao processo produtivo.
Portanto, reverte-se as glosas dos créditos sobre despesas de aluguel de máquinas
e equipamentos e sobre despesas de serviço de armazenamento.
DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO
A fiscalização também realizou as glosas de créditos apurados sobre despesas de
depreciação de bens incorporados ao ativo imobilizado.
Fl. 1382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3301-008.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721954/2016-38

Do demonstrativo de glosas relacionado com este tema em específico, fls. 304-
360, percebe-se que o motivo da glosa foi o critério de o ativo estar ou não DIRETAMENTE
ligado ao processo produtivo, sob a Instrução Normativa 404/2004, incluindo-se, nestas glosas,
as edificações.
Da análise desta planilha, elaborada pela fiscalização, verifica-se a glosa sobre as
despesas de depreciação de edifícios, veículos, aerador, alicate para terminal, armário inox,
armário para carimbo, armário de parede, aparelho retificador de solda, dentre inúmeros outros,
conforme exemplo abaixo:

Quanto às glosas dos créditos sobre despesas de depreciação de edificações, estas
devem ser revertidas, na medida em que a lei não realiza vinculação da edificação ao processo
produtivo, podendo ser apurado crédito sobre a depreciação de todas as edificações utilizadas na
atividade da empresa:
Lei 10.833/2003. Art. 3o (...)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
Não assiste a mesma sorte em relação às máquinas e equipamentos. Isso porque,
neste caso, a lei restringe a apuração de créditos sobre as despesas de depreciação das máquinas
e equipamentos utilizadas na produção de bens destinados à venda:
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços
No caso concreto, por se tratar de pedido de ressarcimento, caberia à contribuinte
demonstrar qual a função destes ativos no processo produtivo, quais são as máquinas e os
equipamentos utilizados, enfim. Diante da ausência desta demonstração, não é possível a
reversão das glosas neste ponto.
Desta feita, reverte-se as glosas de créditos relacionados com as despesas de
depreciação de edificação.
DO CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA - Crédito Presumido –
CST 60 e 62
Fl. 1383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 3301-008.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721954/2016-38

Neste ponto, não há reparos na fiscalização, tampouco na r. decisão recorrida. Isso
porque não é possível apuração de créditos presumidos de bens apenas revendidos, tendo em
vista que o artigo 8o da Lei 10.925/2004 ser bem clara ao dispor que se tratam de insumos para a
produção. Também estão corretas as glosas em relação aos produtos classificados nos códigos
02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07, 0210.1 e 23.09.90 da NCM, no que diz respeito ao mercado
interno, bem como as glosas realizadas em relação aos créditos presumidos apurados sobre os
insumos utilizados na produção dos produtos exportados, nos termos do artigo 55 da Lei
12.350/2010.
Por concordar com a r. decisão de piso, peço vênia para utilizar seus fundamentos
como razão de decidir:
Pela defesa apresentada nos autos, pode-se entender que a interessada: (i) defende a
utilização dos critérios de rateio adotados pela empresa para ambos os créditos
presumidos; enquanto que a fiscalização, na verdade, efetivou ajustes apenas em relação
aos percentuais de rateio para o crédito presumido vinculado às vendas no mercado
externo – CST 62; (ii) faz referência a glosas do crédito presumido vinculado às receitas
não tributadas no Mercado Interno que não foram realizadas pela fiscalização; e (iii)
defende o direito ao crédito presumido vinculado às receitas tributada no mercado
interno (CST 60) com a sustentação de que a vedação contida no art. 57 da Lei no
12.350, de 2010, aplica-se tão somente às operações no mercado interno não tributadas,
ou seja, de que o art. 8o da Lei 10.925, de 2004, ainda se aplica nas aquisições
vinculadas às receitas tributadas no mercado interno (CST 60).
Nesse sentido, buscando integrar a defesa apresentada com as razões de glosas/ajustes
da fiscalização entende-se que as razões de mérito a serem discutidas cingem-se
somente a dois pontos: à aplicação art. 8o da Lei 10.925, de 2004, e não aplicação do 57
da Lei no 12.350, de 2010, no tocante às aquisições do CST 60; e aos ajustes nos
percentuais de rateio, relativamente ao CST 62.
Em relação ao primeiro ponto, pode-se observar que o direito ao crédito presumido
previsto no art. 8o da Lei 10.925, de 2004, foi modificado pela Lei no 12.350, de 2010,
conforme os art. 55 e 57, abaixo reproduzidos.
(...)
“Art. 55. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da
NCM, destinadas a exportação, poderão descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins devidas em cada período de apuração crédito presumido, calculado sobre:
I – o valor dos bens classificados nas posições 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos
1006.20 e 1006.30, e nas posições 12.01, 23.04 e 23.06 da NCM, adquiridos de pessoa
física ou recebidos de cooperado pessoa física;
II – o valor das preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais vivos
classificados nas posições 01.03 e 01.05, classificadas no código 2309.90 da NCM,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física;
III – o valor dos bens classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM, adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto nos incisos I a III do caput deste artigo aplica-se também às aquisições
de pessoa jurídica.
Fl. 1384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 3301-008.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721954/2016-38

§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só se
aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no § 4o do art.
3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no § 4otipi do art. 3o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem os incisos I e II do caput e o § 1o deste
artigo será determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições,
de percentual correspondente a 30% (trinta por cento) das alíquotas previstas no caput
do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 4o O montante do crédito a que se referem o inciso III do caput e o § 1o deste artigo
será determinado mediante aplicação sobre o valor das mencionadas aquisições de
percentual correspondente a 30% (trinta por cento) das alíquotas previstas no caput do
art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 5o É vedado às pessoas jurídicas de que trata o § 1o deste artigo o aproveitamento:
I – do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas
jurídicas de que trata o caput deste artigo, exceto em relação às receitas auferidas com
vendas dos produtos classificados nas posições 23.04 e 23.06 da NCM. (Redação dada
pela Lei no 12.431, de 2011).
§ 6o O crédito apurado na forma do caput deste artigo deverá ser utilizado para desconto
do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno.
§ 7o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre-calendário, não conseguir
utilizar o crédito na forma prevista no § 6o deste artigo poderá:
I – efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observada a legislação específica aplicável à matéria;
II – solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável
à matéria.
§ 8o O disposto no § 7o deste artigo aplica-se somente à parcela dos créditos presumidos
determinada com base no resultado da aplicação, sobre o valor da aquisição de bens
relacionados nos incisos do caput deste artigo, da relação percentual existente entre a
receita de exportação e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O disposto neste artigo aplica-se também no caso de vendas a empresa comercial
exportadora com o fim específico de exportação.
§ 10. O crédito presumido de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(...)
“Art. 57. A partir do primeiro dia do mês subsequente ao de publicação desta Lei, não
mais se aplica o disposto nos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, às
mercadorias ou aos produtos classificados nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4,
02.07, 0210.1 e 23.09.90 da NCM.”(Grifos Nossos)
Fl. 1385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 3301-008.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721954/2016-38

Ou seja, consoante se verifica pela leitura dos dispositivos legais acima, a Lei no 10.925,
de 2004, extinguiu, a partir de 01/01/2011, o direito ao crédito presumido relativo às
aquisições de insumo para a produção das mercadorias ou produtos dos códigos NCM
listados no art. 57, vinculadas às vendas de qualquer tipo de mercado (interno, não
tributado e de exportação). Por outro lado, essa mesma lei criou o direito ao crédito
presumido relativo às aquisições de insumo para a produção das mercadorias ou
produtos dos códigos NCM listados no art. 55, vinculadas ao mercado externo.
A contribuinte, consoante os processos produtivos desenvolvidos, utiliza “FRANGOS
DE CORTE” e “MILHO EM GRÃO” na produção e comercialização de carnes de
suínos (NCMs 02.03), carnes de aves (NCM 02.07) e ração (23.09.90). No tocante à
ração, não existe discussão administrativa. E no tocante à produção de carnes de suínos
(NCMs 02.03) e carnes de aves (NCM 02.07), o direito ao crédito presumido, a partir da
Lei no 12.350/2010, aplica-se tão somente às aquisições vinculadas às receitas de
exportação. Nesse sentido, portanto, não há como discordar das glosas efetivadas pela
fiscalização, relativas ao crédito presumido vinculado as receitas tributadas no mercado
interno (CST 60).
Veja-se que a fiscalização mencionou que a maior parte dos suínos adquiridos pela
interessada foi processada e vendida como carne tanto no Mercado Interno quanto no
Mercado Externo. Uma parte dessa matéria-prima, entretanto, foi encaminhada e
terceiros para processamento de embutidos; esses produtos, depois de prontos,
retornaram aos estabelecimentos da interessada e foram comercializados no mercado
interno sob o código NCM 1601.00.00 e a carne utilizada nesse processo de fabricação
gerou crédito presumido, em conformidade com a Lei no 10.925, de 2004.
Quanto ao segundo ponto de discussão administrativa (ajustes nos percentuais de rateio
relativos ao CST 62), observa-se que a interessada, durante o procedimento fiscal, não
esclareceu e nem demonstrou os percentuais de rateio utilizados para apuração das bases
de cálculo do crédito presumido vinculado às vendas no mercado externo. Tanto que a
fiscalização, em relação aos percentuais de rateio do crédito presumido, ressalta que
foram acatados integralmente os percentuais utilizados pela interessada em relação ao
Mercado Interno, mas o mesmo não foi possível em relação aos produtos destinados ao
Mercado Externo, que, então, foram modificados e consignados no ANEXO
“Demonstrativo de Crédito Presumido ME” os percentuais utilizados na apuração da
base de cálculo dos créditos presumidos vinculados ao Mercado Externo.
Também não tem razão a interessada quanto ao entendimento de que caberia aplicar o
disposto no artigo 17 da Lei no 11.033, de 2004, no sentido de serem mantidos os
créditos sobre aquisições vinculadas às vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.
Isso porque esse benefício está direcionado à manutenção dos créditos básicos previstos
nos artigos 3o das Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003, e não ao crédito
presumido aqui discutido. Pois, como se sabe, o crédito presumido, a teor do art. 8o da
Lei no 10.925, de 2004, é calculado sobre o valor de bens e serviços adquiridos de
pessoas físicas e justamente existe esse benefício (crédito presumido) devido a não
incidência das contribuições do PIS/Pasep e Cofins sobre essas operações (vendas
efetuadas por pessoas físicas). Assim, é fácil concluir que dada a inexistência de crédito
quando da aquisição dos bens e serviços, não há o quê e como mantê-lo, para fins de
aplicar o contido no artigo 17 da Lei no 11.033, de 2004.
DO DIREITO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - SELIC.
Quanto à discussão sobre a atualização monetária e aplicação dos juros SELIC
sobre os créditos de PIS e COFINS objeto de ressarcimento, tal possibilidade resta vedada, seja
por falta de previsão legal, seja por disposição expressa de enunciado de súmula deste E. CARF:
Súmula CARF no 125
Fl. 1386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 3301-008.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721954/2016-38

No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide
correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.
CONCLUSÃO
Isto posto, conheço do recurso voluntário para dar parcial provimento, afastando
as glosas dos créditos das contribuições apuradas sobre despesas com pallets como embalagens,
bens e serviços com uniformes e EPI, bens e serviços de higienização e assepsia, bens e serviços
para tratamento de efluentes, serviços de armazenamento, fretes de insumos, frete de produtos
acabados para armazéns e estabelecimentos da mesma empresa, despesas de aluguel de máquinas
e equipamentos, depreciação de edificações.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 1387
DF CARF MF
Documento nato-digital